Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702816-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária que deferiu o pedido liminar da parte autora, nos seguintes termos: “1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA, em desfavor de REU: DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. 2. Comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. (...)” A agravante postula a desconstituição da decisão agravada sob o fundamento de que há nulidade do contrato em razão de cláusula que admite a capitalização diária de juros a qual não foi previamente informada pela instituição financeira. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante, sobretudo o fato de atualmente estar desempregada, é possível concluir pela sua hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade do provimento do recurso. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que haja demonstração da alienação fiduciária e do inadimplemento ou da mora, os quais, no caso em exame, foram comprovados com a inicial do processo de origem (ID. 220710350 e 220710351). Quanto à alegação de irregularidades no contrato em razão da capitalização de juros, esta não se caracteriza. Mesmo na hipótese de capitalização diária, não há regra impeditiva de tal prática, de modo que não se justifica a suspensão. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TABELA PRICE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS PARA REGISTO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da: a) utilização da metodologia da tabela price para cálculo do valor das prestações; b) possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; c) definição do percentual dos juros remuneratórios; e d) possibilidade de transferência, ao consumidor, dos ônus decorrentes da cobrança de honorários de advogado decorrentes do aludido negócio jurídico. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo do montante da amortização, nos negócios jurídicos de mútuo, não denota a existência de anatocismo. 4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros. 6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média "de mercado" para que seja reconhecido seu caráter abusivo.6.1. Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 6.2. No caso, é possível verificar que o valor médio de juros praticadas pelo "mercado" era de 27,17% (vinte e dois vírgula dezessete por cento) ao ano, quantia superior ao coeficiente de 22,28% ao ano (vinte e dois vírgula vinte e oito por cento) aplicado ao negócio jurídico em análise. 7. A respeito da cobrança de encargos para registro do contrato o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 958, firmou o entendimento segundo o qual é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1887473, 07295693020238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a discussão desse teor não dispensa a propositura de ação revisional. Na forma do art. 3o., do Decreto-Lei 911/1965, a defesa tem lugar após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que antes desse momento não cabe discutir abusividade do contrato. Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. LIMITAÇÃO DA TAXA ANUAL DE JUROS A DOZE POR CENTO (12%). IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme disposição do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04. 2. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de doze por cento (12%) ao ano, prevista na Lei de Usura. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1858385, 07224105220228070007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há notícia de propositura de ação revisional, a qual, mesmo que existisse, corresponderia à pretensão que não é acolhida pela jurisprudência pátria. Desse modo, à uma análise perfunctória, não há desacerto na decisão que reconheceu a mora e determinou a busca e apreensão do veículo, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de suspensão da decisão liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)